Tribunal: TJDFT
Processo: 0701625-57.2022.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL. ALTERAÇÃO ABRUPTA DO LOCAL DE EMBARQUE. ATRASO SUPERIOR A TRÊS HORAS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para lhe condenar a pagar ao autor o valor total de R$ 302,22 (trezentos e dois reais e vinte e dois centavos), a título de danos materiais, bem como a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em reparação por danos morais. Irressignada, a recorrente requer o afastamento da condenação por danos materiais e a improcedência dos danos morais, ou, alternativamente, a redução do valor arbitrado.
2) A recorrente arguiu as preliminares de nulidade da sentença, por julgamento extra petita e de ausência de interesse de agir. No mérito, alegou que é uma empresa de tecnologia, com atuação na intermediação de compra de passagens e que não presta serviços de transporte, o qual é realizado por empresas parceiras, devendo ser reconhecida sua ilegitimidade passiva. Argumentou que não praticou qualquer ato ilícito, que comunicou a mudança do local de embarque ao recorrido e que a viagem não ocorreu por culpa do autor, o qual não aguardou a chegada do taxi para transbordo até o novo local de embarque. Aduziu que não participa da cadeia de consumo, que não houve defeito na prestação do serviço e que a condenação por danos materiais deve ser afastada. Sustentou que o autor não comprovou ofensa à sua moral e que o valor da condenação gera enriquecimento ilícito. Argumentou que os juros de mora, em relação aos danos morais, devem incidir a partir do momento da fixação da dívida. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo. Recurso próprio, tempestivo (ID 39400676) e com custas devidamente recolhidas (IDs 39400679 e 39400681).
3) Contrarrazões apresentadas (ID 39400686).
4) Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Efeito suspensivo negado. Preliminar de nulidade rejeitada. A sentença extra petita é aquela que concede provimento jurisdicional diverso do pleiteado. No caso, a sentença proferida observou os termos do pedido formulado na inicial, uma vez que condenou a recorrente ao pagamento dos danos materiais. Eventual divergência acerca do valor da condenação, por si só, não caracteriza a nulidade, uma vez que o juiz é livre para adotar os fundamentos jurídicos que entender pertinentes, não se vinculando às quantias apontadas pelas partes, nos termos do princípio do livre convencimento motivado. Preliminar de ausência de interesse rejeitada. O interesse de agir é uma condição da ação que deve ser analisada sob dois aspectos, a necessidade e a utilidade. No caso, a parte autora demonstrou a necessidade de vir a juízo para obter a tutela pretendida, a qual está revestida de utilidade na medida em que busca receber importância que lhe é devida. Comprovada a presença de questões controvertidas, cuja solução administrativa foi resistida, cabe ao judiciário resolver a controvérsia.
5) A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, dentre os quais a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II do CDC).
6) Todos aqueles que integram cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem, solidariamente, pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o todos do CDC. No hipótese em exame, ainda que o recorrente afirme que não presta serviço de transportes e que é uma empresa de tecnologia, claramente, a empresa obtém vantagem econômica com a intermediação entre a compra e venda de passagens, na medida em que não presta o serviço de forma gratuita. A recorrente, portanto, compôs a cadeia de consumo, em razão do proveito econômico obtido por ela, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva, devendo o recorrente responder pelos eventuais danos causados ao autor.
7) Na espécie, restou incontroverso que houve alteração quanto ao local de embarque, o qual estava previsto para o estacionamento 5 do Parque da Cidade, às 19:00 (ID 39400430). O recorrido comprovou que se encontrava no local e horário previstos, conforme documento de ID 39400437. O recorrente não logrou êxito em comprovar que disponibilizou taxis para deslocamento dos passageiros até o novo local. O fato de o recorrido ter abandonado o local de embarque previsto e adquirido outra passagem rodoviária, por si só, não caracteriza culpa exclusiva do consumidor, na medida em que a alteração no local de embarque somente lhe foi comunicada ás 18h:58, 2 minutos antes do horário marcado (ID 39400458, pág 14). A alteração abrupta do local de embarque e a ausência de transporte para o novo local caracterizam defeito na prestação do serviço e, consequentemente o dever de reparação dos danos materiais e morais suportados pelo recorrido. Correta, portanto, a condenação por danos materiais no valor total de R$ 302,22.
8) A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O recorrido somente desembarcou na cidade de São Paulo às 18h:50 do dia 07/04/2022, ou seja, 7h após o horário que deveria ter chegado (11h:30 – ID 39400430, pág. 2). O fato de o recorrido ter suportado um atraso de 7h, além da abrupta mudança no local de embarque, se mostram capazes de gerar sofrimento, angústia, desespero, frustração e tantos outros sentimentos negativos, os quais ultrapassam o mero aborrecimento e trazem reflexos constrangedores ao seio social e pessoal do consumidor. Caracterizada a ofensa moral, cabe ao recorrente a reparação dos danos suportados pelo autor.
9) Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve ser levado em consideração a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato culposo e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), arbitrada na sentença recorrida, se mostra razoável e suficiente ao caso. Em relação aos juros de mora, correta a sentença, uma vez que o encargo foi devidamente fixado a partir da citação.
10) Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11) Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
12) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.